Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-90.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Locação de imóvel residencial - Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Imissão do autor na posse do imóvel, prosseguimento em relação à cobrança - Ciência inequívoca do autor de que o imóvel estava desocupado, quando da propositura da ação - Fixação da data do ajuizamento como termo final de responsabilidade do réu pelo pagamento de aluguéis e encargos - Recurso parcialmente provido.